Tribunal: TJES
Processo: 5006982-09.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006982-09.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIS HENRIQUE DE JESUS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
LESÃO CORPORAL TENTADA E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
PRESENÇA COMPROVADA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES
. ORDEM DENEGADA.

1. Demonstrada a materialidade delitiva e verificada a presença dos indícios de autoria, bem como dos requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no art. 312, do CPP, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária, não sendo suficiente, na hipótese, substituí-la, por medidas cautelares diversas da prisão.

2. Na hipótese, o paciente já foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena foi finalmente cumprida em abril do corrente ano, devendo ser ressaltada, ainda, a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, que tentou estrangular, atingir com um facão e atear fogo em sua companheira, ameaçando-a de morte.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5006982-09.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIS HENRIQUE DE JESUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
LUIS HENRIQUE DE JESUS
, em face da decisão de id. 8508900, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Audiência de Custódia da Comarca de Colatina, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, c/c art. 14, inc. II, 147,
caput
, todos do CP, na forma da Lei nº 11.340/2006 e art. 163, parágrafo único, inc. III, do CP.

Sustenta a impetrante (id. 8508898), que não se mostram presentes os requisitos que autorizam a decretação da segregação cautelar, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Contextualizando
os fatos, verifico do boletim unificado acostado aos autos (id. 8508899), que policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegarem no local, a vítima, Sra. Jussara Cassia do Nascimento Peroni, relatou que seu companheiro, sem motivo algum, começou a lhe ameaçar de morte, empurrando-a sobre a cama e tentou estrangulá-la, tendo a ofendida conseguido se desvencilhar e se escondido em outro quarto.

No entanto, o paciente a procurou e retornou ao quarto com um facão em mãos, ocasião em que a vítima saiu correndo, sendo acompanhada pelo paciente que gritava que colocaria fogo na ofendida, mas ao ver algumas pessoas pela rua, jogou o líquido no veículo de propriedade do casal e tentou criar chamas para incendiá-lo sem, no entanto, obter êxito.

Consta, ainda, que quando a guarnição chegou, o paciente estava dentro do veículo, com o facão nas mãos, mas obedeceu a ordem para sair do automóvel quando ouviu o barulho de manuseio de equipamento não letal a laser, que não foi preciso utilizar.

De pronto, verifico que
estão
presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria
.

Além disso, a soma das penas máximas abstratamente cominadas aos crimes imputados ao paciente é superior a 04 (quatro) anos, de modo que atendido o disposto no inciso I, do art. 313, do CPP.

C
om relação à alegação de ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva
, não vejo como prosperar.

Digo isso, porque, conforme ressaltado pela Magistrada,
o paciente já foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas
, cuja pena foi finalmente cumprida em abril do corrente ano, devendo ser ressaltada, ainda, a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente.

Denoto, desse modo, que existem elementos concretos que
autorizam a manutenção da prisão preventiva
, a fim de
garantir a ordem pública
e
evitar a reiteração delitiva
, estando presentes, portanto, os requisitos previstos no art. 312, do CPP.

Na hipótese dos autos, entendo que a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária,
não sendo suficiente substituí-la, por medidas cautelares diversas da prisão
.

Nesse sentido, é o precedente do
c.

STJ
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe
27.10.2021
).

Por fim, ressalto que situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.